Tribunal: CARF
Processo: 10074.720242/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.720242/2016-89
ACÓRDÃO
9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LOJAS AMERICANAS S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 29174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3401-006.746, de 20 de agosto de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO. OCULTAÇÃO COMPROVADA.
Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não estão baseadas na
presunção estabelecida no §2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455-76), o ônus
probatório da ocorrência da fraude ou simulação, inclusive interposição
fraudulenta de terceiros, é do fisco.
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455-76 enumeram-se as infrações que por
constituírem dano ao erário são punidas com a pena de perdimento das
mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao erário nos
dispositivos citados, visto que o dano decorre do próprio texto da Lei.
Referido Acórdão foi integrado pelo Acórdão no 3401-012.350, de 23 de agosto de
2023, acolhidos em efeitos infringentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 02/06/2011 a 31/07/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES. MERA FUNÇÃO INTEGRATIVA.
Havendo omissão no acórdão quanto a um dos fundamentos da decisão, faz-se
necessário o acolhimento dos embargos com função meramente integrativa, a fim
de elucidar as razões nas quais o Colegiado fundou seu entendimento, sem que
sejam necessários, contanto, efeitos infringentes.
Na origem o feito abrangeu Auto de Infração lavrado para exigência do crédito
tributário no valor de R$103.374.481,08 (cento e três milhões, trezentos e setenta e quatro mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos) referente à multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias estrangeiras não localizadas e importadas mediante ocultação do
sujeito passivo, nos termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Foram incluídas no polo passivo da autuação empresas envolvidas direta ou
indiretamente nas operações de importação verificadas, empresas essas formadoras dos grupos
LASA e DESTRO. Foram autuadas como contribuinte a interessada (Lojas Americanas S/A), e como
responsáveis solidários apenas as empresas ST Importações Ltda e a Comercial Destro Ltda.
Fl. 29175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
3
Após Impugnações, o lançamento foi parcialmente mantido em primeira instância
administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 02/06/2011
a 31/07/2012 CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Aplica-se a multa prevista no art. no artigo 23 do Decreto-Lei n.o 1.455/76, com a
redação dada pelo artigo 59 da lei no 10.637/2002, quando em operações de
comércio exterior o real encomendante de mercadorias importadas utiliza os
serviços de outra pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se dos controles
aduaneiros e tributários.
DAS PROVAS
No âmbito do processo fiscal, são admitidos todos os meios de prova admitidos
em direito, inclusive provas indiretas e a presunção hominis(presunção simples),
desde que comprovada por indícios convergentes.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. SOLIDARIEDADE PASSIVA.
Comprovada a participação de terceiros em esquema fraudulento de interposição
de pessoa para importação de mercadorias, respondem pelas infrações o
importador e demais empresas e pessoas participantes da fraude, inclusive a
empresa que se interpõe entre o importador e o beneficiário final.
Impugnação Procedente em Parte
A parcela exonerada do crédito tributário (R$ 6.673.943,47) corresponde a algumas
DI’s que não foram indicadas no demonstrativo do crédito tributário que instruiu o lançamento
original.
O referido acórdão desafiou a interposição de Recursos de Ofício e Voluntário,
quando se concluiu pela invalidade do lançamento por ausência de provas suficientes produzidas
pela Autoridade Fiscal no lançamento.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial defendendo que as provas existentes
nos autos são suficientes para a caracterização da Ocultação Fraudulenta do Sujeito Passivo, nos
termos do art. 23, caput, V §§1o e 3o do Decreto-Lei 1.455/76.
Em despacho de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso ao fundamento de
que “a divergência de interpretação da legislação tributária pode ser configurada quando, diante
de um conjunto fático e probatório fundamentalmente semelhante, colegiados diferentes do Carf
alcançam resultados diferentes”. (grifos meus)
Foram apresentadas Contrarrazões por todos os contribuintes arrolados (Lojas
Americanas S/A, ST Importações Ltda e Comercial Destro Ltda.), todos eles postulando pela não
admissão do recurso fazendário, posto que as decisões recorrida e paradigmas fundamentam-se
no exame de provas específicas a cada caso, inviabilizando, assim, a formação da similitude fática
Fl. 29176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
4
e a caracterização de divergência jurisprudencial. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão
recorrida.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
No Acórdão no 9303-015.344, julgado em 12 de junho de 2024 por esta mesma 3a
Turma da CSRF, foi analisado Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional no processo no
15444.720106/2018-19
(3302-013.835),
face
aos
paradigmas
n°
3402-007.150
(10074.720243/2017-12) e 3402-007.149 (11762.720041/2017-77).
No presente feito (10074.720242/2016-89 - 3401-006.746) os acórdãos apontados
como paradigma são exatamente os mesmos (3402-007.150 e 3402-007.149)
No julgamento ocorrido em junho de 2024 (9303-015.344), de relatoria da
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, entendeu-se não passível de admissão o Recurso Especial
Fazendário.
Em apertada síntese:
Os paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 tiveram como partes,
respectivamente, a empresa B2W Companhia Digital e a Destro Distribuição,
contudo, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário em razão da
prova dos autos não permitir a conclusão de que houve fraude, ao passo que os
paradigmas, com base também na prova daqueles autos, após a realização de
diligência, entendeu que o suporte probatório logrou êxito em comprovar a
fraude.
Assim como na hipótese do acórdão recorrido examinado naquela oportunidade
(15444.720106/2018-19 - 3302-013.835), no presente feito (10074.720242/2016-89 - 3401-
006.746) o acórdão recorrido fundamentou-se na ausência de prova produzida por parte da
Fiscalização:
Contudo, as provas a evidenciar a relação entre as partes envolvidas não
são determinantes, como, por exemplo a margem de lucro praticada em
tais operações já foi analisada acima e confrontada pelas recorrentes.
Também, não há qualquer prova no sentido de demonstrar o intuito doloso
das partes em praticar uma determinada operação e declarar operação de
Fl. 29177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
5
outra natureza, com o fim de obter alguma vantagem em detrimento do
controle aduaneiro.
E, como se sabe, em lançamentos para aplicação da multa por conversão
de pena de perdimento, é ônus de a Fiscalização provar de maneira cabal
as suas acusações. Nesse sentido, vem decidindo a Terceira Seção do CARF,
conforme julgado abaixo:
“Não pode o fisco, diante de casos que classifica como “interposição
fraudulenta”, olvidar-se de produzir elementos probatórios conclusivos.
Devem os elementos de prova não somente insinuar que tenha havido nas
operações um prévio acordo doloso, mas comprovar as condutas
imputadas, o que não se vê no presente processo. (...)
Nas autuações referentes ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no §2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976), o
ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta) é do fisco, que deve carrear aos autos elementos
que atestem a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei”. (Acórdão
no 3403.002.842; Sessão do dia 25/03/2014; Relator: Rosaldo Trevisan)
Com isso, nesse cenário, entendo que a autuação não merece prosperar
em razão de carência probatória por parte da Fiscalização, que não
demonstrou de maneira inequívoca a ocorrência da fraude ou simulação.
Pelo exposto, voto pelo provimento dos Recursos Voluntários interpostos
para determinar o cancelamento da autuação.
Ou seja, também aqui é evidente o não cabimento do Recurso Especial ante à
pretensão de reexame de provas, como consignado pela i. Relatora no Acórdão n.o 9303-015.344:
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando
questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria
de prova, pois, na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua
convicção, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação
divergente de normas tributárias. A pretensão de simples reexame de
Fl. 29178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
6
prova, quando demonstrado que o colegiado entendeu não serem
suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j.
11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa
da legislação tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada
um dos julgados.
Os paradigmas n° 3402-007.150 e 3402-007.149 tiveram como partes,
respectivamente, a empresa B2W Companhia Digital e a Destro Distribuição,
contudo, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário em razão da
prova dos autos não permitir a conclusão de que houve fraude, ao passo que os
paradigmas, com base também na prova daqueles autos, após a realização de
diligência, entendeu que o suporte probatório logrou êxito em comprovar a
fraude.
Nos paradigmas, a diligência respondeu aos questionamentos:
(i) intime as Recorrentes para que tragam os esclarecimentos entendidos
como pertinentes dentro da sua atuação na operação sob análise nesses
autos, anexando aos autos e trazendo os seguintes esclarecimentos: (i.1)
cópias por amostragem dos pedidos de compra da importação (Purchase
Orders-POs) que foram identificados pela fiscalização na autuação,
trazendo as informações em torno da transmissão desses pedidos (quem
solicita e como são solicitados). As empresas devem informar a razão
comercial/negocial pela qual os números dos POs são identificados nas
notas fiscais. (i.2) cópias dos contratos de encomenda firmados pela ST
Importação com as empresas Comercial Destro Ltda e Destro Brasil
Distribuição Ltda e informações em torno dos procedimentos adotados
para que a DESTRO procedesse com os pedidos de compra para a ST
Importações. Responder, com respaldo em documentação por amostragem
a ser anexada aos autos: como são formalizados os pedidos de importação
das empresas do Grupo DESTRO para a ST Importações? Esses pedidos
possuem algum vínculo com pedidos de compra formulados por outras
empresas que tomam serviços das empresas do Grupo DESTRO? (i.3) cópias
dos contratos firmados entre as empresas do Grupo DESTRO com as
empresas do Grupo LASA vigentes à época dos fatos objeto do processo,
com informações em torno dos procedimentos adotados para que as
empresas do Grupo LASA procedessem com os pedidos de compra para as
empresas do Grupo DESTRO. Responder, com respaldo em documentação
por amostragem a ser anexada aos autos: quais os procedimentos adotados
para a remessa de mercadorias das empresas do Grupo DESTRO para as
empresas do Grupo LASA? Como são formulados os pedidos de compra das
empresas do Grupo LASA para a DESTRO? Cada filial realiza o pedido ou o
Fl. 29179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
7
pedido para compra das mercadorias é direcionado pela matriz? Um pedido
de compra formulado por uma empresa do Grupo LASA para uma empresa
do Grupo DESTRO pode originar um pedido de importação do Grupo
DESTRO para a ST Importações?
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à
marca "Fun Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W,
conforme exemplo trazido pela fiscalização: quais as restrições
estabelecidas pela concessão da marca para o produto? Apenas as
empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca?(i.4.2) Há
produtos importados pela ST Importação e comercializados para a DESTRO
com restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do
Grupo LASA? Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os
produtos abrangidos pela restrição de comercialização? Todas as
mercadorias importadas poderiam ser remetidas para outras empresas? Em
outras palavras, a formação de estoque pela DESTRO com as mercadorias
importadas pela ST Importações poderia ser comercializada pela DESTRO ou
apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há exigências/restrições
estabelecidas pelo INPI para as mercadorias importadas pela ST
Importações? (i.5) Esclarecer, trazendo documentação por amostragem, se
nos anos autuados a ST Importações prestava serviço para outras empresas
além do Grupo DESTRO, identificando a natureza desses serviços. (ii)
elaborar relatório fiscal enfrentando os documentos e informações
apresentados pelas empresas em resposta ao item (i) acima com eventuais
considerações adicionais consideradas pertinentes quanto ao trabalho
fiscal, informando, ainda: (ii.1) o percentual das operações, em relação ao
total levantado nessa ação fiscal, que não ocorreram a troca de lacres e de
veículos, quantificando quantas seriam as "várias NF-e" que não teriam a
alteração do número de lacre (e-fls. 21.410). (ii.2) quanto ao objetivo da
simulação e a quebra da cadeia de IPI, responder aos seguintes
questionamentos: (ii.2.1) os valores nas remessas da ST para a DESTRO são
idênticos aos das Declarações de Importação? E das remessas da DESTRO
para a B2W e Lojas Americanas? Os valores das mercadorias denotam a
existência de margem de lucro nas operações? Caso positivo, qual o
percentual? (ii.2.2) Analisando a incidência do IPI no desembaraço
aduaneiro, na saída do estabelecimento importador e na saída do
estabelecimento da DESTRO, é possível perceber regularidade dos
pagamentos do IPI? Constatando a regularidade dos pagamentos, é correto
dizer que não há lesão ao erário?"
Seguindo, a Relatora apresenta didático quadro comparativo, ao qual acrescento
uma coluna tratando do presente feito:
Elementos
Acórdão 9303-015.344
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
3402-007.150
Acórdão Paradigma n°
3402-007.149
Fl. 29180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
8
Período das
DI
01/01/14 a 30/06/15
02/06/2011 a
31/07/2012
03/07/2012 a
27/12/2013
03/07/2012 a
27/12/2013
Penalidade
Multa equivalente ao
valor aduaneiro da
mercadoria na
importação, tratando-
se de mercadoria não
encontrada, consumida
ou revendida, na forma
do art. 23, V e § 1o e
3o, do Decreto-Lei n.
1455/76.
Multa equivalente ao
valor aduaneiro das
mercadorias estrangeiras
não localizadas e
importadas mediante
ocultação do sujeito
passivo, nos termos do
art. 23, caput, V, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei no
1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59
da Lei no 10.637/02 e
pela Lei no 12.350/10
Multa equivalente ao
valor aduaneiro da
mercadoria na
importação, tratando-se
de mercadoria não
encontrada, consumida
ou revendida, na forma
do art. 23, V e § 1o e 3o,
do Decreto-Lei n.
1455/76.
Multa de cessão de
nome para a realização
de negócios de
comércio exterior em
que se acoberte os reais
intervenientes ou
beneficiários, no
percentual de 10% (dez
por cento) do valor da
operação, nos termos
do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.
Autuada
Lojas Americanas –
suposta real
encomendante
Lojas Americanas –
suposta real
encomendante
B2W COMPANHIA
DIGITAL
Suposta real
encomendante
Destro Brasil
Distribuição
Encomendante na DI
Importador
ST Importações Ltda
ST Importações Ltda.
ST Importações Ltda
ST
Realização
de diligência
Não
Não
Sim
Resolução 3402-
001.678
Diligência de
esclarecimento e
instrução
Sim
Resolução 3402-
001.628
(acostar todos os
documentos da
diligência realizada no
processo n.o
10074.720243/2017-12
(documentos
apresentados, relatório
fiscal da diligência e
eventuais
manifestações
posteriores)
Conjunto
probatório
Produzido pela
fiscalização e pela
autuada em defesa
Produzido pela
fiscalização e pela
autuada em defesa
Complementado pela
diligência realizada pela
2a Turma da 4a Câmara
Complementado pela
diligência realizada pela
2a Turma da 4a Câmara
Fl. 29181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
9
Fundamento
diverso
inatacado
para afastar
a acusação
fiscal,
suficiente
para a
manutenção
da decisão
recorrida.
Sim. O ponto central da
autuação é a
comprovação de
recursos financeiros, o
que é indicado no
relatório fiscal por
diversas análises e
imagens de transações
bancárias, deve-se
necessariamente,
estabelecer como
premissa de análise do
presente, caso a regra
do § 2o do art. 23 do
Decreto-Lei n. 1455/76.

Aplicação da Solução
de Consulta Solução de
Consulta COSIT n.
158/2021.
Não
Não, apenas os § 1o e 2°
do art. 23 do Decreto-
Lei n. 1455/76.
Não, apenas os § 1o e 2°
do art. 23 do Decreto-
Lei n. 1455/76.
Conceito de
prova
indireta
Não
Não
Sim
Sim
A única diferença observada em face do julgamento realizado em agosto de 2024
diz respeito à existência de fundamento autônomo, o que não ocorre nos presentes autos1.
De todo modo, absolutamente presente a pretensão de revolvimento de contexto
probatório. As provas que sustentaram o entendimento firmado nos acórdãos recorridos são
inexistentes nos presentes autos, pelo que, não se pode afirmar, que, diante apenas dos
elementos aqui constantes, as turmas julgadoras dos paradigmas chegariam à mesma conclusão.

1 Acórdão recorrido:
A maioria dos casos analisados no CARF envolvem a interposição presumida, por isso a fiscalização se debruça em
provar qual é a capacidade operacional e financeira das empresas envolvidas, analisando remessas de numerário,
contratos de câmbio, extratos bancários, quadro de funcionários, etc.
Nesse caso a situação apresentada é diferente. Temos empresas para as quais a capacidade financeira e operacional
não foi questionada e funcionando há muitos anos no mercado, por isso a fiscalização identificou a prática de
ocultação comprovada.
É fato que houve a ocultação da real adquirente, por diversos elementos conforme já debatido anteriormente. No
entanto no comando do art.23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da
Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10, a ocultação deve ocorrer mediante fraude ou simulação.
Fl. 29182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.055 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10074.720242/2016-89
10
II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 29183
DF CARF MF
Original